Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-40.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-40.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: NAIR DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado mediante falsificação de assinatura e condenando à devolução em dobro dos valores descontados, além da indenização moral arbitrada em R$ 8.000,00.

2. A sentença foi mantida ao fundamento de que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato apresentado, inexistindo prova válida da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido integralmente à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se é devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente diante da inexistência de contrato; (iii) saber se há dano moral indenizável e se o quantum arbitrado é adequado; e (iv) saber qual é o termo inicial aplicável para a incidência dos juros de mora e da correção monetária nos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve ser parcialmente conhecido, pois as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença quanto à falsificação da assinatura, violando o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III).

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível nos termos do art. 42, p.u., do CDC, e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS, por ausência de erro justificável do fornecedor.

6. O dano moral é in re ipsa, configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 8.000,00, em conformidade com a jurisprudência do STJ e dos tribunais locais.

7. Em relação aos danos materiais, o apelante defende que a correção monetária incida desde a fixação da condenação e os juros de mora desde a citação. Contudo, por se tratar de responsabilidade extracontratual, o correto seria a incidência de ambos desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Entretanto, mantém-se o termo inicial fixado na sentença — a citação — para evitar
reformatio in pejus
.

8. Quanto dano moral, o apelante defende que correção monetária e juros de mora incidam desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). Contudo, em responsabilidade extracontratual, a correção monetária conta do arbitramento e os juros de mora do evento danoso (Súmula 54/STJ). Apesar disso, mantém-se o termo inicial fixado na sentença — correção desde o arbitramento e juros desde o trânsito em julgado — para evitar
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000789-40.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelad
a

NAIR DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NELGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente